Tribunal: TJPA
Processo: 0807806-76.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807806-76.2025.8.14.0401

APELANTE: KASSIO CEZAR MOREIRA SOEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, à pena de 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sustentando nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso, posição acompanhada pela d. Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento pessoal realizado nos autos é inválido a ponto de comprometer a condenação; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção do édito condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo registro de ocorrência e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

4. A autoria foi evidenciada por conjunto probatório harmônico, composto pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por depoimentos testemunhais e por elementos investigativos, notadamente o rastreamento do aparelho subtraído e a vinculação do seu uso ao apelante.

5. A alegação de nulidade do reconhecimento pessoal não procede, pois a eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não implica, por si só, invalidade da prova quando corroborada por outros elementos autônomos produzidos em juízo.

6. Nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando coerente e amparada por outras provas.

7. A versão defensiva de mera receptação mostrou-se isolada e sem respaldo probatório, não sendo suficiente para afastar a responsabilidade penal reconhecida na r. sentença.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.258; STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Kassio Cezar Moreira Soeiro, inconformado com os termos da sentença (ID n° 28702552) que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado (réu reincidente), pela prática do crime tipificado no art. 157, §2°, II e §2° - A, I, do CP, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para manutenção da condenação, argumentando que o reconhecimento do apelante não observou as formalidades do art. 226 do CPP, invocando, ainda, o entendimento firmado no Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. (ID n° 28702558).

Em contrarrazões o apelado requereu o improvimento recursal (ID n° 28702560).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento do apelo (ID n° 32138679).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 –
DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

Sem razão,
data venia
.

Da sentença, ora impugnada, extraio (ID n° 28702552):

Trata-se de ação penal intentada pelo Ministério Público Estadual, onde se pretende provar a materialidade e autoria dos crimes de roubo majorado, previsto no Art. 157, §2º, II e §2°- A, I, do Código Penal Brasileiro.

Os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos na Constituição Federal, em seu art. 5º, LV, foram assegurados ao acusado.

Passo a analisar o presente caso, através da apreciação dos depoimentos colhidos em Juízo.

A vítima F.D.O.T.C, informou que no dia do crime se encontrava na Travessa Castelo Branco, onde acabava de estacionar o seu veículo, quando foi abordado por dois criminosos, os quais chegaram em uma motocicleta, ocasião em que o garupa desembarcou e anunciou o assalto mediante o uso de uma arma de fogo, exigindo a entrega de seus bens, pelo que entregou uma pulseira, seu celular, sua aliança e sua carteira contendo R$900,00 (novecentos reais), detalhando que em razão da dificuldade de retirar sua aliança, o assaltante acabou se exaltando e ficando ainda mais agressivo. Após a subtração dos bens, os acusados empreenderam fuga do local.

Ato contínuo, se dirigiu à Seccional de São Brás para registrar a ocorrência. Seguiu informando que dos bens subtraídos apenas conseguiu recuperar o seu aparelho celular, tendo sido encontrado em poder de outra pessoa no Município de Breves. A vítima confirmou que reconheceu o réu em sede policial perfeitamente, haja vista que fora abordado frontalmente, com viseira aberta, corroborando em audiência a certeza que tem quanto à autoria delitiva por parte de KASSIO.

A testemunha de acusação KEWIN GABRIEL BRITO DOS SANTOS narrou em Juízo que KASSIO lhe procurou e solicitou sua chave pix (numeral 9198579-1104) para receber um valor enviado pela filha, o qual seria recebido via pix pelo declarante e entregue em espécie a KASSIO. Confirmou que KASSIO cadastrou uma chave pix em número vinculado ao seu nome, mas não sabe esclarecer como ele conseguiu fazer isso, uma vez que o referido número nunca foi utilizado pelo depoente.

A testemunha de acusação JOÃO BOSCO DE ANDRADE FAGIOLI, Delegado de Polícia Civil, relatou que é praxe policial nas ocorrências de roubo de celular a provocação das operadoras de celulares, a fim de que sejam fornecidos dados cadastrais inseridos no dia do crime apurado ou posteriormente, o que foi feito também no presente caso, resultando na descoberta de que um número havia sido cadastrado no celular da vítima no mesmo dia, horas após o crime, sendo este em nome de Kewin dos Santos, entretanto, foi observado que a chave pix vinculada ao numeral se referia a KASSIO CEZAR MOREIRA SOEIRO. Informou que durante as investigações foi observado que KASSIO já era apontado como investigado em mais dois crimes de roubo majorado, os quais apresentavam o mesmo modus operandi, qual seja: ser o garupa, usar arma de fogo, ser violento e não se conformar com a entrega apenas do celular, levando joias também. Diante da suspeita quanto à participação de KASSIO, a vítima foi chamada para reconhecer o denunciado, tendo esta se mostrado capaz de o reconhecer, conforme auto de reconhecimento de ID 141577800 – fl. 05, ressaltando que esta sempre se mostrou firme e convicta da autoria do réu. Seguiu informando que com o reconhecimento pela vítima, representou pela prisão preventiva, a qual foi deferida, sendo KASSIO apresentado pela Polícia Militar em cumprimento de outro mandado de prisão em processo que se encontrava foragido, oportunidade em que foi encontrado em sua posse aparelho celular roubado dois dias antes em outro crime.

Em seu interrogatório, o acusado KASSIO CEZAR MOREIRA SOEIRO negou a prática do crime. Alegou que se trata apenas de receptador do aparelho, afirmando que pagou R$250 (duzentos e cinquenta reais) pelo aparelho, de pessoa a quem identifica como “Perninha”, não se recordando a marca, apenas a cor (cinza). Sustentou que usou os documentos de Kewin para cadastrar o chip em razão de namorar uma ‘parente’ dele. Alegou que está sendo acusado por ter se negado a inserir a senha no celular durante uma abordagem, oportunidade em que este foi apreendido por policiais.

Assim, diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas de acusação, este Juízo entende que se formou suficiente acervo probatório que justifica a condenação do acusado, em que pese sua versão apresentada em interrogatório, motivo pelo qual restaram comprovadas autoria e materialidade delitivas à saciedade.

A vítima do fato crime compareceu em Juízo e narrou a forma como ocorrera o delito, narrando que fora abordada por dois indivíduos em uma motocicleta, ocasião em que o acusado era o garupa, enquanto seu comparsa conduzia a motocicleta, e mediante ameaça de arma de fogo, subtraiu os seus pertences, dentre os quais uma pulseira, seu aparelho celular, sua aliança e sua carteira contendo R$900,00 (novecentos reais), detalhando que em razão da dificuldade de retirar sua aliança, o assaltante acabou se exaltando e ficando ainda mais agressivo. Diante dos fatos, a vítima narrou que após o crime foi à Delegacia e registrou o ocorrido, oportunidade em que forneceu os IMEIs do aparelho celular subtraído (358922213233474 e 358922213233482), sido acionado certo tempo depois pela própria Autoridade Policial, conseguindo reaver somente o seu aparelho celular.

Destacou ainda que em virtude de sua profissão, a qual requer bastante atenção, conseguiu identificar as características físicas do acusado, reconhecendo-o perante a Autoridade Policial, bem como em Juízo, não tendo nenhuma dúvida acerca de que fora o denunciado o indivíduo que lhe abordou.

Reiteradas jurisprudências já decidiram que os depoimentos de vítimas de crimes de roubo, juntamente com outras provas do processo, são suficientes para fundamentar uma sentença condenatória; as declarações das vítimas, apoiada nos demais elementos contidos nos autos, em se tratando de crimes contra o patrimônio, constitui prova válida para a condenação.

Quanto a validade dos depoimentos de vítimas de crime de roubo, transcrevo as seguintes decisões:

APELAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ROUBO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. NÃO RECUPERAÇÃO DA "RES". REGIME FECHADO MANTIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, PELO VOTO DO RELATOR. DIVERGÊNCIA. PREVALÊNCIA DO VOTO DA MAIORIA. (...) 2. A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido pela vítima em Juízo. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do TJSP. (...) (TJ-SP - APL: 00062629120098260408 SP 0006262- 91.2009.8.26.0408, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 24/09/2015, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 13/10/2015)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. CONFISSÃO DO RÉU. PROVA TESTEMUNHAL. "RES FURTIVA" ENCONTRADA NA POSSE DO ACUSADO. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 STJ. ISENÇÃO DE CUSTAS. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Tratando-se de crime contra o patrimônio, comumente praticado na clandestinidade, é de dar-se especial relevância às palavras da vítima, como elemento de prova, desde que não destoem do conjunto probatório. (...) (TJMG - APR: 10024112127329001 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 13/12/2012, Câmaras Criminais Isoladas / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/01/2013)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. - A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão na matéria fática-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. - "A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso" (HC 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 482281 BA 2014/0048036-7, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 06/05/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2014)

A testemunha de acusação João Bosco de Andrade Fagioli, Delegado de Polícia Civil, confirmou como chegou à pessoa do denunciado. Relatou em juízo que em virtude da investigação policial que presidia, oficiou à todas as operadoras de celular visando o rastreio do aparelho subtraído, tendo conhecimento de que o aparelho havia sido utilizado para o cadastramento de outro chip telefônico, chegando na pessoa de Kewin dos Santos.

Esclareceu que ao convocarem Kewin dos Santos, este que era vizinho do denunciado, o mesmo narrou que não havia utilizado tal celular e que seus dados foram utilizados indevidamente por seu vizinho, o denunciado KASSIO SOEIRO, o qual havia solicitado a sua chave pix para enviar um valor à sua filha, obtendo, assim, suas informações pessoais.

Destacou que o denunciado já era investigado por mais dois delitos de roubo majorado, os quais foram praticados em contexto semelhante ao ora em apuração neste Juízo, o que motivou o depoente a convocar a vítima para realizar o reconhecimento do denunciado, o qual fora feito com convicção pela mesma, acostado aos autos no ID 141577800, fls. 05, razão pela qual representou pela prisão preventiva do denunciado, a qual foi deferida, sendo o mesmo apresentado pela Polícia Militar em cumprimento de outro mandado de prisão em processo que se encontrava foragido.

A testemunha de acusação Kewim Santos ratificou o depoimento da testemunha João Bosco de Andrade Fagioli, afirmando que o denunciado lhe procurou e solicitou sua chave pix (numeral 9198579-1104) para receber um valor enviado pela filha, o qual seria recebido via pix pelo declarante e entregue em espécie a KASSIO, confirmando que o denunciado utilizou o aparelho subtraído da vítima para cadastrar uma chave pix em número vinculado ao seu nome, mas não sabe esclarecer como ele conseguiu fazer isso, uma vez que o referido número nunca foi utilizado pelo depoente.

Em seu interrogatório, o acusado negou a prática do crime, alegando que se tratava apenas de receptador do aparelho, afirmando que pagou R$250 (duzentos e cinquenta reais) pelo aparelho, de pessoa a quem identifica como “Perninha”, não se recordando a marca, apenas a cor (cinza). Sustentou que usou os documentos de Kewin para cadastrar o chip em razão de namorar uma ‘parente’ dele.

Contudo, a versão apresentada pelo mesmo restou isolada diante do contexto probatório, haja vista que o acusado fora preso após ter sido reconhecido pela vítima, corroborando ainda o fato de que a utilização dos dados cadastrais de seu vizinho no aparelho celular subtraído visava ocultar a sua identidade, motivo pelo qual outro não pode ser o entendimento deste Juízo se não a prolação de édito condenatório.

Em seus memoriais, a defesa do acusado contestou o reconhecimento realizado no acusado, alegando que o mesmo não obedecera ao regramento disposto no art. 226 do CPP.

Esclarecida a dinâmica dos fatos, convém superar a alegação da defesa acerca da invalidade do reconhecimento realizado no presente caso, já que não estaria em consonância com o art. 226 do Código Penal e com a nova jurisprudência do STJ, construída a partir do julgamento do HC 598.886, em 27/10/2020.

Primeiramente, faz-se necessário destacar o contexto do caso concreto em que tal decisão fora proferida para que se prossiga com o distinguishing para a presente ação penal.

Os pacientes do HC 598.886 foram condenados pela suposta prática do delito descrito no art. 157, § 2º, II, do CP, porque, em tese, teriam sido os autores de delito de roubo realizado dentro de um restaurante, com emprego de arma de fogo.

A defesa dos impetrantes alegou, então, que um dos pacientes fora condenado, exclusivamente, com base em reconhecimento fotográfico extrajudicial realizado pelas vítimas, que não foi corroborado por outros elementos probatórios. Das quatro vítimas do roubo, apenas uma confirmou em juízo que havia feito o reconhecimento na delegacia. Destacando-se, ainda, que no caso em questão os assaltantes estavam encapuzados e não houve outro reconhecimento em juízo.

Como bem ponderado pelo Ministro Relator Rogério Schietti Cruz o “reconhecimento de pessoas é, como já destacado, meio de prova disciplinado no art. 226 do Código de Processo Penal.

O dispositivo em apreço estabelece um procedimento e requisitos mínimos para que essa importante fonte de informações possa ter valor probatório, mesmo que produzida na fase inquisitorial, sem, portanto, o contraditório judicial e quase sempre sem o acompanhamento de um advogado ou mesmo do representante do Ministério Público”.

Dentre as novas diretrizes estipuladas no julgamento, estabeleceu-se que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A ementa do julgado destaca ainda que o reconhecimento discutido no HC “[...] se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado.”.

Pois bem, o art. 226 do Código de Processo Penal dispõe que:

Art.226.Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: I-a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida; Il-a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la; III-se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela; IV-do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

No caso que está sendo julgado nos autos, a vítima descreveu todas as características físicas do ora acusado, conforme ID 141577800, fls. 05/06, sendo realizado o competente auto de reconhecimento, corroborado pelo fato de reconhecê-lo também em audiência com total convicção.

Não se pode negar, como exaustivamente abordado no brilhante voto do Ministro Relator do HC 598.886, a fragilidade de certos reconhecimentos feitos por vítimas de delitos, todavia, não parece ser o caso desses autos, diante da situação narrada pela vítima, fatores que se somam ao depoimento do delegado responsável pela investigação e representação da prisão preventiva do denunciado, bem como o narrado pela testemunha Kewin Santos.

Sobre este aspecto, convém destacar trecho do voto do Ministro Rogério Schietti Cruz no HC 598.886: “Diferente seria a situação de uma prova de reconhecimento derivada de filmagens de um crime por câmeras de segurança ou de um aparelho celular, das quais se permitiria, sem margem a dúvidas, identificar a pessoa filmada durante a ação delitiva, sempre, evidentemente, com o apoio de outras provas, ainda que circunstanciais. Em tais casos, não se trataria de ato de reconhecimento formal, mas de prova documental inserida nos autos, a merecer avaliação criteriosa do julgador”.

Obviamente, o rosto coberto dificulta o reconhecimento de determinado suspeito acerca da prática de um crime, como no caso analisado no Habeas Corpus julgado pelo STJ, mas nesta ação penal, tanto em sede policial, quanto em juízo, a própria vítima descreveu as características físicas do denunciado com riqueza de detalhes, visualizando no decorrer da ação delituosa o rosto do indivíduo que lhe abordava, motivo pelo qual as alegações defensivas não merecem prosperar.

Neste ponto, este Juízo ressalta que o reconhecimento do acusado não fora a única prova levada em consideração por esta magistrada, como já mencionado, esclarecendo que os depoimentos da vítima e testemunhas de acusação foram fundamentais para a convicção deste Juízo acerca da culpabilidade do denunciado, motivo pelo qual merece prosperar na íntegra a acusação imposta na Denúncia.

(Colacionou julgados)

Quanto às majorantes contidas na Denúncia, depreende-se que ambas restaram comprovadas, haja vista as provas colhidas no decorrer da instrução processual, as quais comprovaram o uso da arma de fogo na ação delituosa no momento de ameaçarem a vítima, tendo sido a ação cometida pelo denunciado, juntamente com o motorista da motocicleta, tendo os mesmos agido com a comunhão de esforços e conjugação de vontades de forma consciente e dolosa a subtrair coisa alheia móvel mediante o emprego de grave ameaça, motivo pelo qual as mesmas merecem incidir na dosimetria da pena. Data vênia, a Defesa não conseguiu apresentar provas acerca da inocência do acusado, logo, não há fundamentos para a sua absolvição, muito embora este Juízo reconheça o empenho da mesma.

EX POSITIS, julgo totalmente procedente a Denúncia formulada contra o acusado KASSIO CEZAR MOREIRA SOEIRO, para condená-lo nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro, passando a proceder à dosimetria da pena: (...)

Como se observa da integra da sentença condenatória, a materialidade delitiva restou demonstrada pelos elementos coligidos aos autos, especialmente pelo registro da ocorrência e prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

No tocante à autoria, a condenação não se apoiou exclusivamente em reconhecimento fotográfico, mas em conjunto probatório harmônico e convergente.

A vítima Felipe de Oliveira Thomé Costa descreveu, em juízo, a dinâmica do roubo e afirmou ter visualizado claramente o agente, reconhecendo o apelante de forma segura tanto na fase policial quanto em audiência (ID n° 28702552).

A testemunha Kewin Gabriel Brito dos Santos confirmou que o apelante utilizou seus dados para cadastrar chip telefônico no aparelho subtraído, evidenciando a posse do bem logo após o crime (ID n° 28702552).

O Delegado João Bosco de Andrade Fagioli, por sua vez, relatou que o rastreamento do IMEI do celular levou à identificação do número vinculado à chave PIX do próprio apelante, circunstância que corroborou a autoria delitiva (ID n° 28702552).

A versão defensiva apresentada no interrogatório, no sentido de que seria mero receptador do aparelho, mostrou-se isolada e desprovida de suporte probatório, não sendo suficiente para infirmar o acervo probatório produzido (ID n° 28702552).

Convém ressaltar que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância e deve preponderar, sobretudo quando descreve com firmeza a cena criminosa, como no presente caso. Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos (...) (STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024).

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Quanto à alegada nulidade do reconhecimento, a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não conduz, por si só, à absolvição, especialmente quando o reconhecimento extrajudicial é confirmado em juízo e respaldado por outros elementos probatórios, como ocorre no caso concreto.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.258, firmou a seguinte tese:
“Poderá o magistrado formar seu convencimento acerca da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com eventual irregularidade no ato de reconhecimento.”

No caso concreto, verifica-se a existência de outros elementos probatórios aptos a embasar o decreto condenatório, conforme destacado pela magistrada sentenciante, notadamente a confirmação da vítima em juízo e depoimentos testemunhais.

Dessa forma, havendo suporte probatório autônomo e independente do ato de reconhecimento eventualmente questionado, não há falar em absolvição do recorrente, consoante já demonstrado anteriormente.

3 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 27/04/2026